Tribunal: STF
Processo: RHC 247509
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Ferreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 59):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes. 



    IV - Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). 



    V – Por fim, da análise do aresto impugnado, não se verifica nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 839.079 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, seja determinada ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do mérito do writ lá impetrado. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário em parecer assim resumido:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, HAJA VISTA A SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. 1 - O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em 26/8/2024, considerando-se publicado no dia 27/8/2024, e o prazo começou a fluir no primeiro dia útil seguinte à publicação, ou seja, 28/8/2024. O presente recurso ordinário somente foi interposto no dia 10/9/2024. O prazo em dobro para a Defensoria Pública esgotou-se no dia 6/9/2024. Intempestivo, portanto. 2 - Ainda que tempestivo fosse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 3 - No caso em apreço, o regime semiaberto foi devidamente fundamentado nos maus antecedentes e na reincidência do réu, ora recorrente. - Parecer não conhecimento do recurso ordinário, dada a patente intempestividade. 



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que “ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados”. 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    No caso, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente